Tribunal: TJBA
Processo: 8035856-63.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035856-63.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: CRISTINA NASCIMENTO DE JESUS IMPETRADO: VARA CRIMINAL SERRINHA BAHIA RELATOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ABANDONO DE INCAPAZ COM RESULTADO MORTE (ART. 133, § 2º, CP). PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL COM NOVOS FUNDAMENTOS APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Cristina Nascimento de Jesus, presa em flagrante, em 03/05/2026, pela suposta prática do delito previsto no art. 133, § 2º, do Código Penal, sendo a custódia convertida em preventiva. A impetrante alegou vício de fundamentação, erro material quanto à pena cominada, bis in idem na utilização do resultado morte como fundamento da gravidade concreta, uso indevido de histórico no Conselho Tutelar como antecedente, violação ao princípio da homogeneidade e condições pessoais favoráveis da paciente. Requereu a revogação da preventiva ou sua substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se, supervenientemente ao ajuizamento do writ, a prolação de nova decisão que agrega fundamentos inéditos ao decreto de prisão preventiva prejudica o conhecimento da impetração originalmente dirigida contra o título prisional anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Tal como historiado nas informações judiciais, isto é, após a impetração, o Ministério Público apresentou, em cota a denúncia, manifestação específica pela manutenção da prisão preventiva. A MM. Juíza a quo deliberou, em 18/05/2025, pelo recebimento da exordial e acrescentou novos fundamentos para a continuidade da segregação cautelar. Para além da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta; agregou elementos fáticos e jurídicos subjacentes à conveniência da instrução criminal, ante a pendência de laudos periciais e o risco de interferência na oitiva especial da única testemunha sobrevivente, filha da própria acusada, com apenas 7 (sete) anos; e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de evasão. 4. A superveniência de decisão que agrega novos fundamentos ao decreto de prisão preventiva constitui novo título judicial autônomo, tornando prejudicada a impetração dirigida contra o título anterior, cujos vícios não mais lastreiam, com exclusividade, a custódia cautelar vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: "1. A superveniência de decisão que agrega novos fundamentos para a prisão preventiva constitui novo título judicial, prejudicando o conhecimento do habeas corpus impetrado exclusivamente contra o título anterior." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 133, § 2º; Código de Processo Penal, arts. 310, II, 312, 313, I e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 683.008/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJe 16/12/2021; STJ, AgRg no HC n. 830.277/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 30/08/2023; STJ, AgRg no HC n. 1.003.548/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJEN 26/11/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8035856-63.2026.8.05.0000, da 1ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de Serrinha/BA, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Cristina Nascimento de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer da ordem, em razão da superveniência de título prisional não impugnado na impetração, nos termos do voto do Relator.